Tribunal: TJES
Processo: 5009206-33.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009206-33.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELIZA FELIX GOMES
RECORRIDO: BANCO BTG PACTUAL S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE PELA CONSUMIDORA. BOA-FÉ CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação
obrigação de fazer c/c indenizatória
ajuizada pela recorrida em face dos recorrentes, por meio da qual alega, em síntese, ter identificado descontos mensais em seu benefício previdenciário referentes ao empréstimo consignado nº 271291013. Afirma que, em 05/06/2023, recebeu ligação telefônica de representante do Banco BTG Pactual oferecendo suposta redução das parcelas de empréstimos consignados que já possuía, ocasião em que, posteriormente, constatou que teria sido realizada, na verdade, a contratação de um novo empréstimo. Sustenta que foi creditado em sua conta o valor de R$ 6.981,49, o qual afirma não ter solicitado, tendo sido orientado a devolvê-lo, providência que diz ter adotado. Diante disso, ajuizou a presente demanda requerendo a restituição dos valores eventualmente pagos, bem como indenização por danos morais.

Em sede de

sentença (ID 17981124), foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo objeto da lide; Condenar o Requerido BANCO SANTANDER a restituir, em dobro, a parte autora o valor de R$ 3.737,58, descontados de seu beneficio, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, a título de dano material, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do desembolso; Condeno as Requeridas, de forma solidária a indenizarem a Autora no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data. Julgo improcedente o pedido contraposto.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.”

A sentença foi integrada por embargos de declaração (ID 17981130)
apenas para acrescentar o fundamento acerca da repetição indébito.

O Banco Santander interpôs recurso inominado (ID 17981135) almejando a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, o recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No mérito, analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos listados a seguir.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Em análise do mérito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e os recorrentes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se aos Requeridos, ora recorrentes, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em apreço, o cerne da insurgência recursal reside na suposta validade da contratação digital, amparada por biometria facial (
selfie
) e geolocalização. Todavia, o cenário fático delineado nos autos revela o chamado "Golpe do Empréstimo Consignado".

A parte autora logrou êxito em comprovar que, imediatamente após o crédito indevido em sua conta, procedeu à devolução do montante (ID 65473438) acreditando estar estornando o valor ao banco, sob orientação de fraudadores que se passavam por prepostos das rés.

Embora o banco alegue segurança em seu sistema, a facilidade com que fraudadores obtiveram dados do consumidor e vincularam um empréstimo não solicitado demonstra a fragilidade do sistema de segurança. Aplica-se a Súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A conduta da autora em devolver o dinheiro demonstra sua boa-fé e a ausência de intenção em contratar, afastando a tese de culpa exclusiva do consumidor.

A sentença determinou a restituição dobrada com base no Art. 42, parágrafo único do CDC e no Enunciado 29 da Turma de Unificação do TJ/ES. O entendimento atual do STJ consolidou que a repetição em dobro do indébito independe da prova de má-fé, baseando-se no dever de cuidado do fornecedor. No caso, a cobrança indevida após a devolução do capital pela consumidora configura erro injustificável, mantendo-se devido a devolução em dobro.

Em relação ao pedido contraposto, o banco pleiteia a devolução do valor creditado. No entanto, restou provado que a autora já devolveu o valor via boleto gerado pela fraude facilitada pela fragilidade dos sistemas das rés. Determinar nova devolução seria condenar a consumidora a pagar duas vezes pelo mesmo erro de segurança do banco.

Em relação ao dano moral, entendo configurado.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o montante fixado em sentença. Isso porque, o
quantum
indenizatório compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que o banco evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)